Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-20.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701231-20.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO JOSE FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DF em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0704767-19.2020.8.07.0018, em que restou parcialmente deferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: [...] Em face dos esclarecimentos prestados pela parte autora (ID. 68451244), que demonstra que o oficial QOBM/Intd. compõe o Quadro de Oficiais BM de Administração, em consonância com a Lei no 8.255/91, RECONSIDERO a decisão de ID. 68358475. Na exordial, a autora requer seja concedida a tutela antecipada inaudita altera pars, para determinar que seja REVOGADA a Portaria de 1o de Julho de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (No 128, Quinta- Feira, 09 de julho de 2020), que determina a agregação do Autor por estar em processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Como já exposto na Decisão vergastada, tendo em vista a competência privativa da União para organizar e manter as Polícias e Corpos de Bombeiro Militar do Distrito Federal (consoante artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal), é inequívoco que a Lei no 13.954, de 16/12/20190, constitui-se em lei federal geral, que estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional. Assim, para a transferência para a reserva remunerada pelo atingimento de idade-limite de permanência no posto ou graduação em atividade, de que trata o artigo 93, inciso I, do Estatuto dos Bombeiros Militares do Distrito Federal – EBMDF (aprovado pela Lei federal no 7.479/86), com a redação dada pela Lei federal no 12.086/09, deve ser observada, como parâmetro mínimo, a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação (prevista no inciso I do artigo 98 da Lei federal no 6.880/80, com a redação dada pela Lei federal no 13.954/19), em conformidade com o disposto no inciso IV do artigo 24-A do Decreto-Lei no 667/69 (incluído pela Lei federal no 13.954/19). A parte autora logrou êxito em comprovar que se insere na alínea "b" do inciso I do art. 98 da Lei no 6.880/80, que especifica o limite de idade em 63 (sessenta e três) anos nos postos de Capitão-Tenente, Capitão e oficiais subalternos. Afinal, a partir dos documentos constantes dos autos, a parte autora não se enquadra como Oficial Combatente, e sim no Quadro de Oficiais BM de Administração - QOBM/Adm, o que - em juízo de cognição sumária - aponta indícios de irregularidade no ato administrativo publicado em 1o de Julho de 2020, DODF no 128, Quinta- Feira, 09 de julho de 2020. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Há que se ponderar, no entanto, que o deferimento liminar nos moldes pleiteados seria de cunho potencialmente satisfativo e irreversível, o que é vedado em sede fazendária, conforme imposição do artigo 2°-B da Lei 9.494/97, artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92. Neste contexto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal a suspensão dos efeitos da Portaria de 1o de Julho de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (No 128, Quinta- Feira, 09 de julho de 2020), que determina a agregação do Autor por estar em processo de transferência para a reserva remunerada “ex officio”, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Oficie-se o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal para ciência e cumprimento desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa diária por descumprimento. [...] Na via do presente agravo de instrumento, o DF sustenta, em síntese, a não aplicação, ao caso, da inovação contida na Lei n.o 13.954, de 2019 (que deu nova redação ao art. 24-A, inciso IV, do Decreto-Lei n.o 669/69), posto que estabeleceu “a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação”. (Grifo no original) Afirma que enquanto não for editada lei específica sobre o tema, remanesce em vigor a Lei no 7.479, de 1986, a qual estabelece como 55 anos a idade limite para o posto de Capitão. Aduz a ausência dos requisitos que autorizam a tutela de urgência, haja vista que o direito vindicado não encontra amparo na legislação de regência. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão e indeferida a tutela de urgência. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se verificam elementos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão objurgada, razão pela qual não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso do ente distrital. Em sede de cognição sumária, dada a verossimilhança das alegações da parte agravada quanto à aplicação da inovação contida na Lei n.o 13.954, de 2019 (que alterou, dentre outros, o Decreto-Lei n.o 667, de 1969, bem como a Lei n.o 6.880, de 1980), e à revogação da Lei n.o 7.479, de 1986, no que tange aos critérios para transferência para reserva remunerada, ex ofício, por atingimento da idade limite, pelo que, mostra-se prudente e justificado o deferimento da tutela de urgência. É que, mesmo sem a edição da apontada lei específica, consta na Lei no 13.954, de 16/12/2019, que estabelece as diretrizes e parâmetros mínimos a serem seguidos pelo Distrito Federal, cuja competência se limita às questões específicas de predominância regional, a obrigatoriedade de observância como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação. Logo, se referido dispositivo legal determina de antemão a idade-limite a ser adotada pela legislação específica, não há como acolher, a priori, a tese apresentada pelo DF de que permanece vigente a idade-limite de 55 anos prevista na Lei n.o 7.479, de 1986. Soma-se a isso o risco de grave dano decorrente da efetivação da transferência do autor para a reserva remunerada ex officio, já determinado pela Corporação, haja vista que perderá o direito a eventual promoção prevista no Estatuto dos Bombeiros Militar do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal - Lei no 7.479/1986, que prevê o art. 63, antes do implemento da transferência para a reserva. As situações excepcionais relacionadas a fatos tais como o que ora se aprecia, aliadas à necessidade de análise de provas que se encontram em poder da parte adversa, precisam ser destacadas e adequadamente sopesadas para evitar o dano de difícil ou impossível reparação. Necessário, portanto, a realização da instrução probatória para que se possa averiguar a legalidade do ato administrativo que determinou a agregação do militar por estar em processo de transferência para a reserva remunerada ex officio, por implemento da idade limite de permanência no serviço ativo do CBMDF. Desse modo, diante dos elementos constantes do processo até o presente momento, escorreita a decisão objurgada. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito